Tribunal: STF
Processo: RE 579653
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores inativos. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade salarial. Discussão acerca da irredutibilidade salarial. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice previsto na Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.